Tribunal: TJDFT
Processo: 0728486-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728486-76.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: POSTO 81 LTDA, FILIPPE ANTONELLI SANTANA APELADO: FILIPPE ANTONELLI SANTANA, POSTO 81 LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelações cíveis interpostas por POSTO 81 LTDA e FILIPPE ANTONELLI SANTANA contra sentença da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação ordinária ajuizada pelo segundo apelante, julgou parcialmente procedente o pedido para renovar o contrato de locação celebrado entre as partes, por 05 anos, com vigência entre 2024 e 2029. Em suas razões (ID 72428445), o Posto 81 sustenta que: 1) o locatário violou as cláusulas primeira e nona do contrato de locação, o que torna inviável o ajuizamento da ação renovatória; 2) no momento do ajuizamento da demanda, o autor não demonstrou ter regularizado as pendências financeiras; 3) o imóvel foi desapropriado pela TERRACAP antes da sentença proferida nestes autos. Ao final, pede a reforma da sentença para que o pedido inicial seja julgado improcedente. Preparo recolhido (ID 72428447). Contrarrazões apresentadas (ID 72428452). Em suas razões (ID 72428454), Filippe sustenta que: 1) o valor do aluguel mínimo indicado não é razoável; 2) a prova pericial não avaliou adequadamente o caso para apontar o valor do aluguel; 3) a legislação aplicável não permite a exploração de qualquer atividade comercial de conveniência e troca de óleo; 4) caberia ao perito analisar o valor médio de aluguel com base na maneira como o posto se encontra atualmente; 5) o laudo pericial não demonstra que uma troca de óleo poderia gerar o faturamento suposto pelo perito; 6) como a ação foi julgada procedente, o recorrido deve arcar com a integralidade dos honorários sucumbenciais. Ao final, requer a reforma da sentença para que o aluguel mínimo seja arbitrado em R$ 25.404,75 e o apelado seja condenado ao pagamento integral dos honorários advocatícios. Sem preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 72428458). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo (guia de recolhimento e o comprovante de pagamento). O recurso adesivo veio desacompanhado do respectivo preparo. Intime-se o apelante Filippe Antonelli Santana para recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção, nos termos do parágrafo único do art. 932 e do § 4o do art. 1.007 do CPC. No mesmo prazo, intimem-se as partes para que se manifestem sobre a possível perda do objeto do recurso, diante do trânsito em julgado da sentença proferida no processo 0704208-28.2021.8.07.0018 (ID 224354758), que homologou o acordo celebrado entre o Posto 81 (apelante principal) e a TERRACAP para fins de desapropriação do imóvel sob litígio nestes autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator